Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-60.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEITADA. REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS. JUSTA CAUSA. PRESENTE. PROCEDIMENTO. NECESSIDADE.

I - Correta a interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público, conforme previsto no art. 198 do ECA e art. 331, c/c art. 485, inc. I, do CPC, porquanto a decisão interlocutória que rejeitou a representação pôs fim ao procedimento de apuração do ato infracional imputado ao adolescente.

II - A concessão de remissão extrajudicial é prerrogativa do Ministério Público e constitui uma faculdade, com a possibilidade de aplicação de medidas alternativas para o adolescente infrator, considerando a natureza, circunstâncias e consequências da infração, nos termos do art. 126 do ECA.

III - Caso haja algum impedimento para a concessão do benefício da remissão extrajudicial, o Ministério Público pode oferecer a representação, nos termos do 182 do ECA, não competindo ao julgador se imiscuir rejeitar liminarmente a representação, sob a alegada ausência de justa causa, apenas por considerar que a remissão era cabível.

IV - Nos termos do art. 182, § 2o, do ECA, “a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade”, de forma que quando os elementos acostados ao feito apontam indícios suficientes de autoria por parte do adolescente, não se mostra adequada a rejeição da representação por falta de justa causa.

V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.